Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-78.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800075-78.2024.8.14.0105

APELANTE: JURACY OLIVEIRA SANTIAGO, MATEUS DA SILVA LIMA, ALDINO ALISSON ALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÁXIMO. REDUÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOLO DIRETO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réus condenados por latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal) e denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal, quanto ao corréu Juracy Oliveira Santiago), insurgindo-se contra a dosimetria da pena e pleiteando a absolvição do crime de denunciação caluniosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a fixação da pena-base no patamar máximo foi devidamente fundamentada; e (ii) se a condenação pelo crime de denunciação caluniosa deve ser mantida diante da alegada ausência de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base do crime de latrocínio foi fixada no máximo legal sem fundamentação concreta suficiente, contrariando a Súmula nº 17 do TJPA, que exige individualização idônea da pena. Necessidade de readequação da reprimenda, observando os vetores do art. 59 do Código Penal.

4. O dolo direto na denunciação caluniosa restou demonstrado pela atribuição deliberada e detalhada de crime a terceiro inocente, afastando a tese defensiva de mero equívoco.

5. Revisão da dosimetria penal para readequação das penas aplicadas aos réus, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para reduzir as penas aplicadas aos apelantes, mantendo-se a condenação pelo crime de denunciação caluniosa.

Tese de julgamento:
“1. A fixação da pena-base deve ser fundamentada concretamente, com análise individualizada dos vetores do art. 59 do Código Penal, sendo inválida a simples imposição da pena no patamar máximo sem justificativa idônea. 2. O dolo direto no crime de denunciação caluniosa é evidenciado pela imputação consciente e detalhada de crime a pessoa inocente, afastando a tese de erro involuntário.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 69, 157, §3º, II, e 339.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 17 e nº 23 do TJPA; STJ, AgRg no AREsp 2.292.371/DF.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes e Farias

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JURACY OLIVEIRA SANTIAGO, MATEUS DA SILVA LIMA
E
ALDINO ALISSON ALVES DE ARAÚJO,
irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA (ID 22380627), que assim os condenou:

-
JURACY OLIVEIRA SANTIAGO,
como incurso nos tipos penais do art. 157, §3º, inciso II e art. 339, ambos do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de
32 (trinta e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e,

-
MATEUS DA SILVA LIMA
e
ALDINO ALISSON ALVES DE ARAÚJO,
pelo delito capitulado no art. 157, §3º, inciso II, do Códex Penal, igualmente, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor à época do delito.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22380568) que no dia 11 de janeiro de 2024, os apelantes e a vítima se encontravam no “Bar do Mita” ingerindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, a vítima GEBSON DOS SANTOS LIMA(JECO) e JURACY OLIVEIRA SANTIAGO tiveram um desentendimento em razão do pagamento da conta. Após, JURACY OLIVEIRA SANTIAGO avisou MATEUS DA SILVA LIMA e ALDINO ALISSON ALVES ARAÚJO de que sairia de motocicleta com a vítima, de que tinha o intuito de agredi-la e pediu que fossem seguidos. Assim, a vítima saiu pilotando a motocicleta, com Juracy na garupa. ALDINO ALISSON ALVES ARAÚJO foi em seguida. Antes de chegar ao local do crime, MATEUS DA SILVA LIMA foi à residência de seu avô e pegou uma faca. Por volta de 1h do dia 12 de janeiro de 2024, em um dendezal, localizado às margens da Rodovia PA 140, altura do Km 05, próximo ao “Terreirão do Mita”, Zona Rural de Concórdia do Pará, os apelantes, em união de esforços e unidade de desígnios, mataram, mediante golpes de faca, a vítima GEBSON DOS SANTOS LIMA, “JECO”, por motivo fútil, consistente no desentendimento quanto ao pagamento da conta, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Descreve que, no dendezal, a vítima foi atacada por trás, ou seja, de forma inesperada, mediante recurso que dificultou a sua defesa. Os réus, munidos de facas, atacaram a vítima, desferindo golpes na região dorsal, na região craniana e facial, e produzindo um corte profundo em seu pescoço (esgorjamento). Em razão das lesões, a vítima faleceu, conforme laudos necroscópicos anexos.

Informa que, após, os réus furtaram a motocicleta Honda Biz 125 Ex, cor branca, ano 2013, chassi 9C2JC4830DR036834, que era da vítima. O denunciado JURACY OLIVEIRA SANTIAGO foi preso no Município de São Miguel do Guamá, no dia 19/01/2024, de posse da motocicleta que era vítima, tentando vendê-la.

Em interrogatório, JURACY OLIVEIRA SANTIAGO indicou como um dos coautores MATHEUS DE LIMA FERREIRA, mesmo sabendo que este era inocente

Em
razões recursais
(ID 22380649), clama a defesa pela redução das reprimendas cominadas aos apelantes no tocante ao crime de latrocínio, de vez que exasperada ao máximo legal, sem motivação devida para tanto.

Roga, ademais, pela absolvição do réu Juracy Oliveira Santiago no que tange ao delito de denunciação caluniosa, ante a ausência de dolo específico em sua conduta, diante da similitude dos nomes dos envolvidos na acusação.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 22380653), manifesta-se o RMP pelo conhecimento e total improvimento do apelo defensivo em questão.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
da insurgência defensiva.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Crime de denunciação caluniosa. Argumento atinente o réu
JURACY OLIVEIRA SANTIAGO
:

Puga a defesa pela absolvição do réu Juracy Oliveira Santiago no que tange ao delito de denunciação caluniosa, ante a ausência de dolo específico em sua conduta, diante da similitude dos nomes dos envolvidos na acusação.

A pretensão recursal não merece prosperar.

A materialidade do crime restou plenamente comprovada pelos documentos constantes nos autos, notadamente pelos depoimentos colhidos durante a investigação policial e em juízo. Da mesma forma, a autoria está devidamente evidenciada, sendo inequívoca a conduta do apelante em imputar falsamente a prática de crime a Matheus de Lima Ferreira, pessoa que sabia ser inocente.

O dolo direto, elemento subjetivo essencial para a configuração do crime do artigo 339 do Código Penal, resta demonstrado pelo fato de que o apelante forneceu à autoridade policial informações detalhadas sobre a suposta participação de Matheus de Lima Ferreira no crime, indicando suas características físicas e endereço. Ademais, o apelante forneceu, no momento de sua prisão, nomes falsos às autoridades, o que reforça sua intenção de induzir as investigações a erro.

As declarações do delegado de polícia Tiago Pedro dos Santos Moura e do investigador Diogo Pedroso corroboram a intenção dolosa do apelante. O próprio recorrente, ao ser confrontado posteriormente, admitiu que havia indicado Matheus de Lima Ferreira apenas "por falar", evidenciando que a informação falsa não foi um equívoco involuntário, mas sim uma tentativa deliberada de incriminar terceiro.

Além disso, verifica-se que a narrativa do apelante se altera ao longo da instrução processual, demonstrando inconsistências que fragilizam qualquer alegação de erro. Inicialmente, indicou o suposto coautor de forma assertiva, fornecendo detalhes precisos de sua identidade, e posteriormente tentou minimizar sua responsabilidade ao afirmar que não lembrava o que disse às autoridades. Essa oscilação na versão apresentada reforça sua intenção dolosa em prejudicar terceiro inocente.

Ademais, a alegação de confusão entre nomes semelhantes se mostra infundada diante do teor das provas constantes nos autos. Não se trata de mera troca de nomes, mas de uma acusação sustentada por descrições detalhadas que apenas poderiam ter sido feitas de forma intencional, demonstrando sua vontade de induzir erro na persecução penal.

Dessa forma, resta plenamente caracterizado o crime de denunciação caluniosa, nos termos do artigo 339 do Código Penal, pois o apelante imputou falsamente crime a terceiro, sabendo de sua inocência, e agiu com o intuito de prejudicá-lo e desviar o curso das investigações.

2. Da dosimetria da pena. Pleito relativo aos três recorrentes:

Clama a defesa pela redução das reprimendas cominadas aos apelantes no tocante ao crime de latrocínio, de vez que exasperada ao máximo legal, sem motivação devida para tanto.

Dessarte, a dosimetria da pena deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal. No caso dos autos, o juízo
a quo
fixou a pena-base do
crime de latrocínio,
para os três recorrentes, em
30 anos de reclusão
, ou seja, no
patamar máximo legal
, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais de
culpabilidade,

circunstâncias e consequências do delito
.

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não puramente matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Todavia, a fixação da pena, ainda que sujeita ao juízo de discricionariedade do magistrado, deve observar as peculiaridades do caso concreto. No mais, embora não haja critérios matemáticos rigorosos para a mensuração da pena base, impõe-se a necessidade de
observância ao princípio da proporcionalidade, evitando-se sanção excessivamente severa ou inadequada.

No presente caso, verifica-se que
a fixação no patamar máximo não encontra justificativa suficiente nos autos, o que impõe a sua redução.

Passo, assim, ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DOS RECORRENTES
:

2.1. Quanto ao réu
JURACY OLIVEIRA SANTIAGO
:

2.1.1.) Do crime do art. 157, 3º, inciso II, do CPB:

Na
1ª fase
, nota-se que a
culpabilidade
do agente é de acentuada reprovabilidade social, pois agiu de forma premeditada e com dolo intenso, sendo o
modus operandi
violento, uma vez que a vítima foi morta por esgorjamento.

As
circunstâncias do crime
também se mostram gravosas, pois houve
concurso de agentes
.

Dessarte, a prática criminosa em concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio, pois não constitui elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena basilar neste aspecto.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VETORIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SITUAÇÃO CONCRETA MAIS GRAVOSA. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Em que pese a morte seja elementar do crime de latrocínio, não se pode presumir, automaticamente, que qualquer lesão experimentada pela vítima do delito em questão esteja absorvida pelas margens penais cominadas, em abstrato, pelo legislador. Tratam-se de elementos diferentes, valorados em momentos distintos da dosimetria.

A ausência de consumação da morte é analisada na terceira fase, quando da aplicação da minorante genérica do art. 14, inciso II, do Código Penal, considerando-se o iter criminis percorrido. Já o grau da lesão sofrida pela vítima, de forma legítima, pode ser valorada, na primeira etapa, a título de consequências do delito" (HC n. 641.676/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022) 2. Para fins do art. 59 do CP, "deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu" (AgRg no HC n. 737.545/PE, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022).

3. "A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior" (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).

4. O modus operandi do delito são "todos os elementos acidentais que denotem o maior desvalor da ação devem ser sopesados para efeito de exasperar a pena-base, salvo se utilizados para qualificar o delito, para aumentar a pena em outra fase da dosimetria" (AgRg no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). No caso, não sendo utilizado o concurso de pessoas para qualificar o delito pode ser considerado para agravar a pena-base.

5. Inviável a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando o réu ostenta outras duas condenações definitivas por fatos anteriores ao ora analisado, de forma a configurar a sua multirreincidência, não havendo, portanto, ilegalidade na compensação parcial.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.292.371/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)”
(GRIFEI)

As
consequências do crime
são prejudiciais, visto que os filhos da vítima necessitaram de acompanhamento psicológico, o que também não revela fato comum à espécie.

Nesses termos, ainda não haja critério matemático disciplinado pelo legislador na dosimetria da
pena
-
base
, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação baseada na elevação da
pena
-base, por circunstância judicial, na fração 1/8 do intervalo entre o mínimo e
máximo
de
pena
cominada, guarda, em regra, relação de
proporcionalidade
e
razoabilidade
, sendo suficiente para reprovar e prevenir adequadamente o crime praticado.

Por conseguinte, determino ao réu a reprimenda primária de
23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
.

Na
2ª fase
, não forma observadas atenuantes. Mantenho a
agravante do art. 61, inciso II, alínea “c’, do CPB
, em face da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), e a determino em
27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na
3ª fase
, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que fixo ao réu, de forma
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, a pena de
27 (VINTE E SETE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

2.1.2.) Do crime do art. 339, do CPB:

Relativamente ao crime de denunciação caluniosa, punido com pena de reclusão variável de 02 (dois) a 08 (oito) anos, a
pena-base
foi fixada em
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO)

MESES DE RECLUSÃO
E
11 (ONZE) DIAS-MULTA
, em razão das
consequências prejudiciais do delito
(representação, decretação e cumprimento da prisão preventiva da pessoa denunciada caluniosamente pelo réu), sem que se vislumbre desproporcionalidade na fixação.

Dessa forma, mantenho essa parte da condenação inalterada.

2.1.3) Do concurso material de crimes:

No cômputo final, considerando o concurso material (art. 69 do CP), a pena definitiva ao réu
JURACY OLIVEIRA SANTIAGO
passa a ser de
31 (TRINTA E UM) ANOS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

2.2. Quanto ao réu
MATEUS DA SILVA LIMA
:

Na
1ª fase
, nota-se que a
culpabilidade
do agente é de acentuada reprovabilidade social, pois agiu de forma premeditada e com dolo intenso, sendo o
modus operandi
violento, uma vez que a vítima foi morta por esgorjamento.

As
circunstâncias do crime
também se mostram gravosas, pois houve
concurso de agentes
.

Dessarte, a prática criminosa em concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio, pois não constitui elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena basilar neste aspecto
(Jurisprudência já citada).

As
consequências do crime
são prejudiciais, visto que os filhos da vítima necessitaram de acompanhamento psicológico, o que também não revela fato comum à espécie.

Nesses termos, ainda não haja critério matemático disciplinado pelo legislador na dosimetria da
pena
-
base
, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação baseada na elevação da
pena
-base, por circunstância judicial, na fração 1/8 do intervalo entre o mínimo e
máximo
de
pena
cominada, guarda, em regra, relação de
proporcionalidade
e
razoabilidade
, sendo suficiente para reprovar e prevenir adequadamente o crime praticado.

Por conseguinte, determino ao réu a reprimenda primária de
23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
.

Na
2ª fase
, não forma observadas atenuantes. Mantenho a
agravante do art. 61, inciso II, alínea “c’, do CPB
, em face da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), e a determino em
27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na
3ª fase
, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que fixo ao réu
MATEUS DA SILVA LIMA
, de forma
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, a pena de
27 (VINTE E SETE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

2.3. Quanto ao réu
ALDINO ALISSON ALVES ARAÚJO
:

Na
1ª fase
, nota-se que a
culpabilidade
do agente é de acentuada reprovabilidade social, pois agiu de forma premeditada e com dolo intenso, sendo o
modus operandi
violento, uma vez que a vítima foi morta por esgorjamento.

As
circunstâncias do crime
também se mostram gravosas, pois houve
concurso de agentes
.

Dessarte, a prática criminosa em concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio, pois não constitui elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena basilar neste aspecto (Jurisprudência já citada).

As
consequências do crime
são prejudiciais, visto que os filhos da vítima necessitaram de acompanhamento psicológico, o que também não revela fato comum à espécie.

Nesses termos, ainda não haja critério matemático disciplinado pelo legislador na dosimetria da
pena
-
base
, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação baseada na elevação da
pena
-base, por circunstância judicial, na fração 1/8 do intervalo entre o mínimo e
máximo
de
pena
cominada, guarda, em regra, relação de
proporcionalidade
e
razoabilidade
, sendo suficiente para reprovar e prevenir adequadamente o crime praticado.

Por conseguinte, determino ao réu a reprimenda primária de
23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
.

Na
2ª fase
, não forma observadas atenuantes. Mantenho a
agravante do art. 61, inciso II, alínea “c’, do CPB
, em face da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), e a determino em
27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na
3ª fase
, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que fixo ao réu
ALDINO ALISSON ALVES ARAÚJO
, de forma
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, a pena de
27 (VINTE E SETE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena atribuídas aos apelantes, passando a condená-los nos seguintes termos:

-
JURACY OLIVEIRA SANTIAGO
, à pena de
31 (TRINTA E UM) ANOS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva; e,

- MATEUS DA SILVA LIMA
e
ALDINO ALISSON ALVES ARAÚJO
, igualmente, à pena de
27 (VINTE E SETE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2025